Tribunal: CARF
Processo: 10580.732716/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.732716/2010-20
ACÓRDÃO
2101-003.079 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. TESE REPETITIVA No 1164
Nos termos da Tese Repetitiva/STJ no 1164, incide a contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em
pecúnia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.079 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732716/2010-20
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GPS PREDIAL SISTEMAS DE
SEGURANÇA LTDA contra decisão da DRJ/RJ1 que julgou parcialmente procedente a impugnação
ao Auto de Infração DEBCAD no 37.284.002-7, mantendo parcialmente o crédito tributário no
valor de R$ 85.082,07.
O lançamento refere-se a contribuições previdenciárias do período de 01/2007 a
12/2007, incidentes sobre: (i) auxílio-alimentação pago em dinheiro; (ii) vale-transporte pago em
dinheiro; e (iii) remunerações de contribuintes individuais não declaradas em GFIP.
Em sua impugnação, a recorrente alegou, em síntese: (a) não incidência de
contribuições sobre auxílio-alimentação e vale-transporte pagos em pecúnia, por serem verbas
indenizatórias previstas em Convenção Coletiva e a empresa ser inscrita no PAT; (b) ausência de
diferenças nas contribuições sobre remunerações de contribuintes individuais, tendo comprovado
os recolhimentos; (c) erro de fato no preenchimento da GFIP, passível de retificação de ofício sem
prejuízo ao Fisco.
A DRJ/RJ1 afastou a incidência apenas sobre o vale-transporte pago em dinheiro,
com base na Súmula AGU no 60/2011, mantendo as demais exigências por entender que: (i) o
pagamento do auxílio-alimentação em pecúnia descaracteriza a natureza indenizatória da verba,
sendo irrelevante a previsão em norma coletiva e inscrição no PAT; (ii) os recolhimentos foram
apropriados prioritariamente nos débitos declarados em GFIP, subsistindo diferenças; (iii) não se
aplica a retificação de ofício prevista no art. 147 do CTN aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação.
No recurso voluntário, a contribuinte reitera integralmente as alegações
apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia central deste recurso envolve a incidência de contribuições
previdenciárias sobre: (i) auxílio-alimentação pago em dinheiro; (ii) remunerações de contribuintes
individuais não declaradas em GFIP.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.079 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732716/2010-20
3
Quanto ao auxílio-alimentação pago em pecúnia, a matéria encontra-se pacificada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1164 (REsps nos
2004478/SP e 1995437/CE), que fixou a seguinte tese: "Incide a contribuição previdenciária a
cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia".
Por força dos artigos 98 e 99 do Regimento Interno do CARF, este colegiado está
vinculado à decisão do STJ proferida em sede de recursos repetitivos, não cabendo maiores
discussões sobre a matéria. Assim, deve ser mantida a incidência da contribuição previdenciária
sobre o auxílio-alimentação pago em dinheiro.
No que tange às diferenças de contribuições sobre remunerações de contribuintes
individuais, a recorrente não logrou êxito em comprovar o integral recolhimento dos valores
devidos. O Relatório RADA demonstra que os recolhimentos efetuados foram apropriados
prioritariamente para cobrir os débitos declarados em GFIP, subsistindo diferenças em relação aos
fatos geradores não declarados, identificados pela fiscalização com base na escrituração contábil
da empresa.
As planilhas apresentadas pela recorrente não são suficientes para desconstituir o
lançamento, que se baseou em documentos contábeis com força probante contra seu autor, nos
termos do art. 378 do CPC. Ademais, o erro no preenchimento da GFIP não autoriza sua retificação
de ofício, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, não se aplicando o art.
147 do CTN.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 765
DF CARF MF
Original